Tribunal: TJMT
Processo: 1041643-26.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041643-26.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DOS SANTOS XAVIER - CPF: 033.805.831-11 (APELANTE), AMANDA DE ALMEIDA PRADO - CPF: 326.768.748-96 (ADVOGADO), FRANCINE CURCE DE OLIVEIRA - CPF: 318.095.368-39 (ADVOGADO), LEANDRO BERTINI DE OLIVEIRA - CPF: 301.308.258-59 (ADVOGADO), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (APELADO), DANIELA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.627.951-18 (ADVOGADO), CLAUDECIR APARECIDO PEREIRA - CPF: 419.789.548-83 (ADVOGADO), VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA - CPF: 024.833.571-56 (ADVOGADO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA DE CADASTRAMENTO DE MOTORISTA POR EMPRESA DE TRANSPORTE. DADOS PESSOAIS. GERENCIAMENTO DE RISCOS. LIBERDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LGPD. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por motorista profissional contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se alegava negativa indevida de cadastramento em empresa de transporte e uso irregular de dados pessoais.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a recusa de cadastramento do autor por parte da empresa de transporte configura ato ilícito indenizável; (ii) saber se houve violação à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/2018) pelo suposto tratamento indevido de dados pessoais do autor.

III. Razões de decidir

A sentença foi adequadamente fundamentada, com análise das provas produzidas e observância dos requisitos legais, inexistindo nulidade por ausência de motivação.

A recusa de cadastramento decorre de critérios de gerenciamento de risco, definidos por empresas terceiras, não havendo comprovação de bloqueio ou negativação indevida pela empresa de transporte.

As informações utilizadas pelas gerenciadoras de risco são extraídas de bases públicas, e a transportadora não realizou tratamento autônomo de dados pessoais do autor.

O exercício da liberdade contratual autoriza a empresa a definir, de forma legítima, os critérios para contratação de motoristas, desde que não discriminatórios, o que não se evidenciou nos autos.

Não restou comprovado qualquer uso indevido ou não autorizado de dados pessoais, tampouco prática que configure violação à LGPD.

A ausência de contratação ou indeferimento de cadastro, por si só, não enseja indenização por dano moral, ausente demonstração de ofensa a direito da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A recusa de cadastramento de motorista por empresa de transporte, fundada em critérios de gerenciamento de risco, não configura ato ilícito quando ausente comprovação de bloqueio indevido ou violação à legislação de proteção de dados pessoais.

2. O indeferimento de cadastro, sem evidência de discriminação, má-fé ou dano concreto à honra ou imagem do profissional, não enseja indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. X e XX; CC, art. 421; CPC, arts. 371 e 489; L. no 13.709/2018, arts. 6o e 18.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1015650-83.2020.8.11.0003, 3a Câm. de Dir. Priv., Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2023; TJMT, RI no 1030840-24.2022.8.11.0001, Rel. Des. Valmir Alaércio dos Santos, j. 14.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Aparecido dos Santos Xavier
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, que move em desfavor de
Fribon Transportes Ltda.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, caso ainda vigente o deferimento da gratuidade judiciária.

Inconformado, o autor recorre, alegando a
violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, ante a ausência de análise das provas que produziu, especialmente gravações que comprovariam o tratamento de dados pessoais sem transparência e sem base legal pela apelada, que indeferiu o cadastramento do apelante junto à empresa recorrida.

Sustenta que é caminhoneiro profissional e que foi prejudicado pela negativa de cadastramento imposta pela empresa recorrida, sem que lhe fosse garantido o mínimo de transparência quanto ao motivo da recusa, mesmo após diligenciar pessoalmente e fornecer documentação exigida.

Aduz que a empresa recorrida não esclareceu a natureza dos dados tratados e tampouco disponibilizou ao titular o acesso às informações; bem como que a sentença teria se baseado em provas inexistentes, como a alegação de que os dados cadastrados seriam públicos e verídicos.

Firme nesses argumentos, requer
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos dos artigos 371 e 489 do CPC e do art. 93, IX, da CF/88, ou, subsidiariamente, a sua reforma com o reconhecimento do direito à indenização por danos morais e a exclusão de registros negativos nos sistemas da recorrida.

Contrarrazões apresentada no id. 298624873, sustentando, em síntese, a inexistência de ilicitude em sua conduta, invocando o princípio da liberdade contratual previsto no art. 421 do Código Civil; a ausência de tratamento irregular de dados ou compartilhamento indevido e a inexistência de dano moral, ensejando, desta forma, o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por José Aparecido dos Santos Xavier em face de Fribon Transportes Ltda.

Extrai-se da inicial que o autor alegou ser caminhoneiro e ter prestado serviços à empresa ré em ocasiões anteriores. Sustentou que, ao tentar novo cadastramento para execução de fretes junto a empresa apelada, teve seu nome recusado de forma injustificada, situação que, segundo sua narrativa, causou-lhe prejuízos materiais e morais.

Sustentou, ainda, violação à
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
, afirmando que seus dados teriam sido utilizados de forma indevida, sem fundamento legal ou consentimento, e que a empresa teria atuado de maneira discriminatória e abusiva ao lhe negar o trabalho.

Pugnou, ao final, pela condenação da ré à obrigação de fazer consistente na liberação de cadastro e abstenção de restrições futuras e, alternativamente, pela obrigação de informar os motivos da recusa, bem como pela condenação ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
.

O pedido de tutela provisória foi indeferido.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, sustentando, em síntese, a inexistência de ato ilícito ou discriminação. Alegou que exerce
liberdade contratual
e que não houve qualquer restrição indevida imposta ao autor. Apontou que a eventual negativa decorre de exigências vinculadas a seguradoras e empresas gerenciadoras de riscos, sobre as quais não possui ingerência direta. Defendeu a improcedência da demanda.

A sentença de primeiro grau julgou
improcedentes os pedidos iniciais
, reconhecendo a ausência de prova do alegado bloqueio indevido e afastando a caracterização de ato ilícito ou dano moral.

Inconformado, o autor apelou, sustentando, em síntese, que a sentença deixou de considerar a violação à LGPD e a falta de fundamentação legítima acerca da restrição em seu nome e a recusa no fornecimento de informações quanto ao seu cadastramento, violando direitos fundamentais à informação, ao contraditório e ao exercício da profissão.

Firme nesses argumentos, requer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos dos artigos 371 e 489 do CPC e do art. 93, IX, da CF/88, ou, subsidiariamente, a sua reforma com o reconhecimento do direito à indenização por danos morais e a exclusão de registros negativos nos sistemas da recorrida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, passo a analise da preliminar suscitada. O autor sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos dos artigos 371 e 489 do CPC e do art. 93, IX, da CF/88, ante a ausência de análise de todas as prova produzidas pelo recorrente.

Sem razão.

Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas à baila pelo autor quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva a sua decisão, se baseando nas provas documentais apresentadas, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência da demanda.

Com isso, não há falar-se em afronta aos artigos 371 e 489 do CPC e 93, IX, da CF/88, de modo que
afasto a preliminar
.

Superado esse ponto, passo à analise do mérito recursal.

O ponto central da controvérsia reside em averiguar se houve
conduta ilícita
por parte da apelada ao
recusar o cadastramento do autor em seus sistemas para realização de fretes
, bem como se se configurou violação à
LGPD
e ensejo à reparação por
danos morais
.

Primeiramente, insta consignar, que a empresa apelada informa em sua defesa, que
não se trata de gerenciadora de risco
, não sendo, portanto, a responsável pela restrição do nome do apelante, mas sim que
“eventual Gerenciadora de Riscos atenderia não apenas a requerida, mas ao grupo de empresas do ramo, não sendo plausível presumir que a requerida poderia ter realizado tal apontamento.
Eventuais medidas seriam cabíveis junto à suposta empresa Gerenciadora de Riscos, que sequer fora identificada no processo, não à transportadora, considerando sobretudo a natureza da atividade exercida por ela
”.
(id. 298624862 - Pág. 2 – negritei e grifei).

Desta feita, são as empresas gerenciadoras de risco que prestam as informações obtidas sobre motoristas à empresas transportadoras de cargas. O seu trabalho restringe-se a isso, pois, a partir dessas informações, são as empresas que contratam o transporte que avaliam a conveniência ou não da liberação da carga para transporte.

Dito isso, vale dizer que as empresas contratantes do transporte é que avaliam o tipo de risco constatado, decidindo, assim, se contratam ou não o motorista.

Outrossim, cumpre ressalvar que, as informações que contemplam o cadastro dos motoristas junto às gerenciadoras de riscos, são obtidas através de sites de pesquisas públicas, tais como: DENATRAN, DETRAN, ANTT, Poder Judiciário, que sabidamente veiculam informações públicas que podem ser obtidas com ou sem o cadastro do contestante.

Em outros termos, o cadastramento do motorista junto à apelada revela-se de grande utilidade, pois visa cumprir condições do Seguro de Responsabilidade Civil contratado pelas empresas de transporte.

Diante disso, em que pese às alegações do autor, ora apelante, tenho que as provas existentes nos autos
não comprova que a empresa Fribon tenha praticado

qualquer ato de inclusão indevida, negativação ou bloqueio formal do nome do autor.
Ao contrário, os elementos constantes do processo revelam a ausência de comprovação inequívoca da suposta restrição, sendo as alegações do apelante lastreadas, em grande medida, em percepções subjetivas ou em registros informais sem valor probatório robusto.

Além disso, é notório que o
cadastramento de motoristas junto a transportadoras frequentemente envolve avaliação de riscos feita por empresas gerenciadoras externas
e pela exigência de apólices de seguro que condicionam a contratação a critérios internos das seguradoras. Tais critérios, embora possam impactar a atividade profissional do motorista,
não são de responsabilidade da transportadora contratante
, salvo se comprovada a adoção de práticas abusivas ou discriminatórias, o que
não restou evidenciado nos autos.

A jurisprudência do TJMT tem firmado entendimento no sentido de que
não configura ilicitude a recusa de contratação de motorista em razão de critérios internos de avaliação, desde que ausente demonstração de falsidade ou má-fé
, conforme se extrai dos precedentes citados pela própria defesa:
“Não há ilicitude ou irregularidade na atividade da empresa demandada, que consiste na pesquisa e organização de dados de acesso público [...] A responsabilização somente se tornaria devida se comprovado que a empresa repassou informações não reais ou falsas, o que não restou demonstrado.”
(TJMT, RAC n. 1015650-83.2020.8.11.0003, 3a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2023).

No mesmo sentido, o exercício da
liberdade contratual
, consagrado no artigo 421 do Código Civil e no artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, assegura às empresas privadas o direito de escolher livremente com quem contratar,
não podendo o Poder Judiciário compelir a celebração de negócios jurídicos
, salvo em hipóteses de violação de normas de ordem pública ou abuso de direito, hipóteses estas não evidenciadas no caso concreto.

Seguindo na solução da celeuma, verifica-se que a parte autora afirma que houve
tratamento indevido de seus dados pessoais
, sem que lhe fosse conferido o direito à informação, em afronta à Lei no 13.709/2018 (LGPD). Contudo, os autos
não trazem qualquer elemento técnico ou fático concreto
que comprove o tratamento irregular de dados pessoais, tampouco a existência de compartilhamento não autorizado ou ausência de base legal para eventual negativa de contratação.

Assim, a mera alegação de que houve uso indevido de dados pessoais, desacompanhada de qualquer documentação que demonstre o efetivo processamento indevido,
não é suficiente para caracterizar violação à LGPD nem para fundamentar obrigação de indenizar.

É cediço que a indenização por danos morais exige a
demonstração inequívoca de ofensa a direito da personalidade, à honra ou à dignidade
, o que não se evidencia na hipótese dos autos. O
mero indeferimento de cadastro, ainda que injustificado, não configura por si só dano moral
, especialmente em se tratando de relação comercial não continuada ou contratualmente obrigatória.

A jurisprudência tem afastado o reconhecimento de dano moral em situações semelhantes, verbis:

“A recusa de contratação, quando exercida dentro dos limites legais e sem discriminação, não constitui ato ilícito. [...] Não havendo comprovação de motivação baseada em discriminação, não há que se falar em ato ilícito, porquanto decorrente do exercício regular do direito inerente à liberdade contratual.”
(TJMT, RI 1030840-24.2022.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 14/03/2023)

No caso em exame,
não há comprovação nos autos de que o autor tenha sido humilhado, exposto publicamente ou constrangido de forma indevida
, tampouco que tenha experimentado dano concreto à sua imagem ou dignidade, o que afasta a caracterização de abalo moral indenizável.

Considerando a inexistência de prova cabal da prática de ato ilícito por parte da apelada, a ausência de elementos objetivos que demonstram tratamento indevido de dados pessoais e a não configuração de dano moral indenizável, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025